Tribunal: TJSP
Processo: 0035533-74.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA.

Embargos lançados com aventada finalidade de prequestionamento, bem como indicando omissões no v. acórdão. Rejeitados.
Respeitada, aqui, a finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos ora apontam omissões que não se indicaram, tampouco se observando

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA.

Embargos lançados com aventada finalidade de prequestionamento, bem como indicando omissões no v. acórdão. Rejeitados.
Respeitada, aqui, a finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos ora apontam omissões que não se indicaram, tampouco se observando vícios de julgamento no reexame horizontal da causa, orientado, mais, pelas normas federais e constitucionais alegadamente violadas, mas, em verdade, estritamente cumpridas.

Rejeitados.